Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014607-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADRIANO DE FARIA DE LIMA - CPF: 038.300.151-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1014607-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADRIANO DE FARIA DE LIMA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO DO CRIME MAIS GRAVE, PARA O CRIME MENOS GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE DESCONTO DA PENA POR PERIODO MENOR DO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO CORRETA – OBEDIÊNCIA A ORDEM CRONOLÓGICA DE EXECUÇÃO DE CRIMES – AGRAVO DESPROVIDO.

O artigo 76 do Código Penal, prevê que em concurso de infrações, a pena mais grave deverá ser executada primeiro. No caso, o referido dispositivo refere-se aos crimes apenados com reclusão e detenção.

In casu, o concurso de infrações prevê dois crimes apenados com reclusão (homicídio qualificado e tráfico de drogas) e por ter o crime de homicídio qualificado iniciado primeiramente a execução da pena, todo o período de seu cumprimento, deve ser preservado para efeitos de detração.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1014607-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADRIANO DE FARIA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que homologou o atestado de pena gerado em 21/08/2019 (mov. 5.1) e determinou a retificação do referido atestado quanto à quantidade de pena cumprida em relação à condenação por crime hediondo oriunda da ação penal no 11842-95.2013.811.0015, nos moldes do artigo 41, inciso XVI da LEP (atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente).

Em suas razões, o agravante requer não seja descontado da pena hedionda referente à ação penal no 11842-95.2013.8.11.0015 o montante de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias, conforme consta nos cálculos do SEEU, mas sim apenas 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

As contrarrazões defensivas foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do agravo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 05 de outubro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020